Tribunal: TJES
Processo: 0002384-21.2020.8.08.0006
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002384-21.2020.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CELSO GASPARINI

PARTE RE: O ESTADO DE ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO – REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA.

1.
O direito do autor encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

2.
Conforme precedentes desta Corte de Justiça, sendo necessária a realização de cirurgia vascular, cabe aos entes públicos disponibilizarem ao cidadão os meios necessários à manutenção de sua saúde.

3.
Remessa Necessária conhecida para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa e manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0002384-21.2020.8.08.0006

REMETENTE: JUÍZO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ

PARTES: CELSO GASPARINI, ESTADO DE ESPIRITO SANTO E MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença acostada às fls. 61/63-v que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
CELSO GASPARINI
em face do
ESTADO DE ESPIRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, julgou procedente o pleito autoral para condenar os requeridos a prestar tratamento médico ao autor, em hospital que possua vaga em leito com serviço de cirurgia vascular.

Devidamente intimadas, as partes tomaram ciência da sentença e permaneceram inertes. Os autos foram remetidos a este Sodalício, em virtude da sentença submeter-se ao reexame necessário.

Na origem, trata-se de
ação de obrigação de fazer com pedido liminar
ajuizada por
CELSO GASPARINI
em face do
ESTADO DE ESPIRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, na qual alega, em síntese, que é portador de “pé diabético”, CID10 E14.5 e, em razão da enfermidade, necessitava, com urgência, de cirurgia vascular para amputação de membro devido a “
necrose em toda a extensão do 4º PDD direito
”.

Ao receber o petitório inicial, o magistrado singular deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para que os entes estadual e municipal providenciassem, às suas custas, a internação e remoção do autor para “
unidade hospitalar que disponha de insumos necessários para tratamento cirúrgico vascular
”.

Em sede de agravo de instrumento nº 5002247-69.2020.8.08.0000 interposto pelo município, esta C. Quarta Câmara Cível negou provimento ao recurso.

Com o transcorrer da instrução, foi proferida sentença de procedência, agora submetida a esta instância.

Devidamente intimados, os requeridos tomaram ciência da r. sentença e permaneceram inertes.

Pois bem.

Analisando detidamente a situação dos autos, não tenho dúvidas de que deve ser mantida a sentença.

Denota-se das provas carreadas ao elenco probatório, assim como manifestado pelo Ilustre Magistrado de 1º Grau, que a peça exordial encontra-se lastreada por documentos que indicam a necessidade urgente do autor de realização da transferência para hospital com vaga em leito que possui serviço de cirurgia vascular.

Com efeito, o MM. Juiz de 1º Grau resolveu devidamente a lide, uma vez que observou claramente a responsabilidade do ente estatal e municipal em efetivar o direito à saúde de que gozam todos os cidadãos.

No presente caso, necessário relevar que o direito à saúde prescrito na Constituição Federal não pode ser limitado por vontade dos Administradores Públicos.

Situações semelhantes já foram julgadas pelos membros deste Egrégio Tribunal, segundo faço constar abaixo:

REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
NECESSIDADE DE CIRURGIA NO TÓRAX DIREITO À SAÚDE DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS – REMESSA CONHECIDA SENTENÇA MANTIDA
. 1- É cediço que, a competência administrativa em matéria de política pública de saúde foi outorgada a todos os entes da Federação, instituindo um Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do art. 198 da Constituição Federal.
2- O Poder Público, por meio de políticas sociais, tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. A omissão no cumprimento de seu dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância. 3- O direito da parte encontra-se previsto no art. 196 da CF/88, segundo o qual a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4- Remessa conhecida. Sentença mantida
.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 006170040148, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. LEITO CARDIOLÓGICO. DEVER DO ESTADO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1
. - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Constituição Federal, art. 196). No caso, a autora é pessoa pobre no sentido da lei e a gravidade do quadro de saúde dela e a necessidade e urgência da internação em Centro Cirúrgico, com indicação de abordagem pela cirurgia plástica, ficaram demonstradas nos autos.
2. - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmúla 421/STJ). Segundo o mencionado Pretório, a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz nenhuma alteração no quadro por ele analisado pois desde o momento da criação do verbete n. 421 teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão (AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-02-2017, DJe 23-02-2017). 3. Apelação desprovida. Sentença mantida.

(TJES, Classe: Apelação, 024170311203, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

________________________

REMESSA NECESSÁRIA CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. CUSTAS PROCESSUAIS. REMESSA NECESSÁRIA PROCEDENTE. I Remessa Necessária. Havendo provas da imprescindibilidade do tratamento de saúde pretendido, assim como a carência de recursos financeiros da parte, compete aos entes públicos o custeio do seu fornecimento
. II Custas processuais. A Lei Estadual nº 9.974/2013 não incluiu no rol do artigo 19 o ente municipal como isento do pagamento de custas processuais e a Lei Federal nº 6.830/80, não pode fazê-lo, para pagamento de taxa estadual (custas processuais), pois não pode, sob pena de inconstitucionalidade, renunciar a receitas provenientes de tributos estaduais e municipais, por previsão contida no artigo 151, III, da CF (vedação à isenção heterônoma).

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 042160009652, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/11/2018)

Assim, como dito anteriormente, o direito do autor encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem-estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Daí porque o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o direito à saúde, como está assegurado no art. 196, da Constituição, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele, como se extrai do RE nº 261.268/RS, rel. Min. Moreira Alves, publicado no dia 05/10/01.

Destarte, deve ser confirmada a obrigação imposta aos entes estatal e municipal, não merecendo qualquer reparo a ser feito na decisão de primeiro grau de jurisdição.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
CONFIRMO
integralmente a sentença, submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para confirmar e respeitável sentença.

Com o relator.